Tribunal: TJSP
Processo: 1046413-87.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável– Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo e remarcação – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável– Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização – Transporte aéreo internacional – Cancelamento do voo e remarcação – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais e materiais – Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046413-87.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
DE VASCONCELLOS BATISTELLA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, julgaram
prejudicado o recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046413-87.2019.8.26.0002
Apelante
Luciano de Vasconcellos Batistella
Apelado
Tam - Linhas Aéreas S/A
Comarca
São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38090
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável Inobservância
de decisão vinculante do Plenário do STF Artigo 927, do
CPC
Indenização
Transporte aéreo internacional

Cancelamento do voo e remarcação Regra de incidência
Prevalência Decisão vinculante do STF (RE 636331 Tema
210 de Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de
Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da
Constituição Federal Norma internacional que rege a matéria
é prevalente sobre o CDC, Código Brasileiro da Aeronáutica ou
Resoluções da ANAC, para o fim de eventual condenação de
empresa aérea internacional por danos morais e materiais
Sentença anulada de ofício.
Recurso prejudicado.
Vistos,
A r. sentença de fls. 72/76 julgou procedente em parte a
ação indenizatória, para condenar a ré ao pagamento de R$ 62,00, corrigidos desde o
desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência
recíproca, o autor deverá arcar com 9/10 das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios de 10% sobre R$ 14.938,00 (indenização que não obteve), e a
ré deverá pagar o restante das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00, com fundamento no art. 85, §8o do Código de
Processo Civil.
Apela o autor buscando a reversão do julgado alegando
que suportou um atraso de voo de 12 horas, ficando no aeroporto sem assistência
material, como alimentação, além de mal dormir, pois ficou apenas 2 horas no hotel, em
desrespeito a resoluções da ANAC e normas do CDC, pelo que pede fixação de
indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, além da alteração da
sucumbência com condenação exclusiva da ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários no patamar máximo (20%), sobre o valor da causa, fls. 78/86.
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 94/110),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não fundamentada de forma adequada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais aplicar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, sujeita a hipótese sob julgamento à regra do
precedente, impõe-se a regra de supremacia que informa o sistema a sua observância
pelo juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos 102 § 2o e 103-A).
No caso, pela regra de eficácia e efeito vinculante dizendo
respeito a questão à transporte aéreo internacional, especificamente cancelamento de
voo e remarcação, observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão
só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o
CDC, Código Brasileiro da Aeronáutica ou Resoluções da ANAC, como se deu no caso;
e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral, deve, no
entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral pretendida pelo autor e
não reconhecida pela r. sentença, além de indicar a r. decisão vinculante que a
indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer indenização de natureza
imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência doutrinária e jurisprudencial
quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos danos morais e da
responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela regra de supremacia
das disposições constitucionais em relação às regras internacionais (tratados e
convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que visa
garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se tem que, mesmo que possível fosse
a também imposição de compensação moral, dever essa se sujeitar às regras do Código
Civil e não conforme o CDC.
Por isso, reconhecida como não fundamentada a r.
sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por não observância
de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da República, de rigor
sua anulação.
Sentença anulada de ofício, prejudicado o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Apelação Cível no 1046413-87.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Luciano de Vasconcellos Batistella
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
A demanda é de indenização por
danos
materiais
e
morais,
julgada
parcialmente procedente, pela r. sentença
de fls. 72/76.
Apela
somente
o
autor,
objetivando o arbitramento da indenização
pelos danos morais sofridos, em virtude do
atraso do voo internacional.
Como constou do V. Acórdão
de fls. 117/120, esta Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por maioria, julgou prejudicado o recurso,
bem como reconheceu a nulidade da r.
sentença, por ausência de observância aos
julgados proferidos com efeitos vinculantes, nos recursos extraordinários nos 636.331/RJ e 766.618/SP. Ao julgar os supracitados
recursos, em sede de repercussão geral, o
Supremo Tribunal Federal decidiu pela
aplicação
do
limite
indenizatório,
estabelecido na Convenção de Varsóvia,
apenas às
“condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos
internacionais” . (grifamos)
Todavia,
a
r.
sentença
observou ao limite da indenização material
prevista no item 1, do artigo 22, da aludida
Convenção, assim, ao considerar que referido decisum negou vigência às
decisões vinculantes do Pretório Excelso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esta Turma proferiu julgado contraditório e equivocado, respeitosamente.
Ademais, é certo que o princípio
da
voluntariedade
estabelece
que
os
recursos são, em regra, voluntários, o que
pressupõe a vontade da parte de recorrer
do que lhe foi desfavorável.
O princípio da reformatio
in
pejus et in melius impede que o Tribunal
reforme a decisão, para prejudicar aquele
que interpôs o recurso.
Com efeito, para evitar a violação aos aludidos princípios, o
julgamento do recurso apenas autoriza a
revisão da matéria impugnada, em razão do
efeito devolutivo.
Assim, cabe a esta Turma, tão
somente, apreciar a questão objeto da
apelação
do
autor,
qual
seja
o
arbitramento da indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais.
A respeito do tema, preleciona o
jurista Luciano Andrade Maia:
“Pelo princípio da Voluntariedade
o
recorrente poderá impugnar toda decisão ou apenas
parte
dela
(art.
505,
CPC).
Sendo
recurso
de
fundamentação
livre, cabe ao recorrente dimensionar
o âmbito de sua apelação.
Para que não ocorra ofensa aos princípios da voluntariedade

e da proibição da reformatio in pejus et
melius , apenas a matéria
impugnada
poderá
ser
objeto
de
revisão
pelo
tribunal ”1. (grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo jurista Nelson Nery
Júnior:
“Recurso ordinário por excelência, a
apelação tem o maior âmbito de devolutividade
dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se
tanto à correção dos errores in judicando quanto
aos errores in procedendo
, com a finalidade de
reformar (função rescisória) ou anular (função
1
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescindente) a sentença, respectivamente.
O apelo
pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças
como para a revisão e reexame das provas. A limitação
do mérito do recurso, fixada pelo efeito devolutivo,
tem
como
consequências:

a)
a
limitação
do
conhecimento do tribunal, que fica restrito à matéria
efetivamente impugnada (tantun devolutum
quantum
appellatum
); b) proibiçào da reforma para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de
modificar a causa de pedir ou o pedido)2”. (grifamos)
E, como preleciona o doutrinador José Carlos Barbosa Moreira: “Delimitar a extensão do efeito
devolutivo é precisar o que se submete , por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem ; medir-lhe a
profundidade é determinar com que material há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar”. (grifamos)
Ademais, a r. sentença fez coisa
julgada
formal
e
material,
para
a
recorrida, que se conformou com os seus
termos,
pois
deixou
de
interpor
o
competente recurso de apelação.
2
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, uma vez apreciada a
questão, não poderá ser rediscutida, sem a
devida provocação das partes, conforme
preconiza o artigo 507 do Código de
Processo Civil.
Esta também é a orientação do
jurista Gilson Delgado Miranda:
“Segundo, porque, de forma mais limitada,
a regra está tratando apenas das questões ainda não
decididas, mas insuscetíveis de preclusão (se já existe
preclusão, não pode o tribunal, em tese, reapreciar a
matéria). Vale consignar: É defeso à parte discutir, no
curso do processo, as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”
3. (grifamos)
No mesmo sentido, já decidiu a
jurisprudência:
“PROCESSO
CIVIL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. ART. 471 DO CPC. A existência de prévia
decisão sobre a matéria impede que ela seja novamente
apreciada,
respeitando-se o instituto jurídico da
preclusão pro judicato , previsto no art. 471 do CPF,
segundo o qual nenhum juiz decidirá novamente as
3
Disponível
em
https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/6545/Efeito-
devolutivo-da-apelacao. Acesso em 20.03.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
questões já decididas, relativas à mesma lide” 4.
(grifamos) Portanto, não é cabível considerar que a r. sentença negou
vigência ao julgado com efeito vinculante,
pois a matéria encontra-se preclusa.
Assim, o meu voto conhece da
apelação.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
O autor adquiriu uma passagem
aérea, partindo de Porto Alegre (Rio
Grande do Sul), com escala em São Paulo,
em direção a cidade de Luque (Paraguai).
Todavia, o primeiro voo partiu
com atraso, motivo pelo qual o apelante
4 TRF4. Agravo de Instrumento no 2008.04.00.033129-5. 1a Turma. Des. Rel. Marcelo
de Nardi. DJE. 10/02/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perdeu
a
conexão
em
São
Paulo
e,
consequentemente, chegou ao seu destino
final, somente após 12 (doze) horas, sem
qualquer assistência alimentar.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
aludido dano.
Sobre
o
tema,
disserta
o
professor Yussef Said Cahali:
“Na
realidade,
multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza (...)
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devassamento da privacidade; no desequilíbrio da
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na
depressão ou no desgaste psicológico, nas situações
de constrangimento
moral”. 5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Com efeito, ao não diligenciar
para que o passageiro chegasse ao seu
destino pontualmente, a ré praticou ato
ilícito e suscetível de gerar indenização
por danos morais.
A respeito da quantificação da
indenização por danos morais, preleciona
o jurista Rui Stoco:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
5 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. P. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.6 (grifamos)
O
autor
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, assim faz jus à indenização por
danos morais, que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais) reais, valores capazes de
mitigar a ofensa e satisfazer o caráter
pedagógico da medida.
PELO
EXPOSTO,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para os fins de
6 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a ré ao pagamento da referida
indenização por danos morais, acrescida
de juros moratórios, a partir da citação, e
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
A recorrida arcará, ainda, com
o pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação,
considerando
os
ditames
contidos nos parágrafos 2o e 11, ambos do
artigo 85 do Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
A00213E
5
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
10BB7D78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046413-87.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.